Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022.

1. No caso em tela, as verbas sucumbenciais foram fixadas com base no valor do depósito (valor da causa), o qual teve valor pouco superior a R$700,00 (setecentos reais), o que resultaria na condenação do réu em honorários advocatícios no valor de R$70,00 (setenta reais).

2. Nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

3. Deu-se provimento ao apelo para redimensionar os honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no § 8o e 11 do art. 85 do CPC.